Tribunal: CARF
Processo: 10850.902753/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902753/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.744 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902753/2009-41
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902753/2009-41

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 84 a 90) interposto contra o Acórdão no 14-
36.622, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (fls. 71 a 76), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2006

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
A perícia é prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento
técnico especial. O pedido deve ser considerado como não formulado quando
não atenda aos requisitos estabelecidos na norma.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
39985.21879.280906.1.3.040850, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar
débito de IRPJ (cód. 2362) de sua responsabilidade com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (cod. 2362).
Em decisão proferida pela DRF São José do Rio Preto em 25/03/2009 (ciência
em 01/04/2009), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do
contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902753/2009-41

presente processo, em razão da constatação de que o valor pago foi integralmente
utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Em 30/04/2009, irresignado, interpôs a requerente Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que: a) no exercício de 2006 vinha
recolhendo o IRPJ com base nas estimativas mensais e, tendo levantado balancete de
suspensão/redução (devidamente declarados na DIPJ), apurou, em função dos
pagamentos já efetuados a título de estimativas, que não possuía débitos de IRPJ no
mês de junho de 2006; b) contudo, por um equívoco, foi declarado em DCTF e
recolhido aos cofres públicos em relação à competência junho de 2006 um valor de
IRPJ de R$ 72.383,16; c) sendo indevido, o recolhimento foi compensado pela
requerente com outros débitos; d) em função da não homologação e conseqüente
cobrança desses débitos, a DCTF foi retificada, conforme documentação anexa; e) não
deve subsistir a cobrança dos valores legitimamente compensados, pois houve mero
erro formal no preenchimento da DCTF, já devidamente corrigido. Requer seja dado
provimento à manifestação de inconformidade, homologando-se a compensação
efetuada e cancelando-se a cobrança de quaisquer débitos. Pugna ainda pela produção
de provas, especialmente a pericial e a documental.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sob análise alegando que a decisão é
nula pois teria cerceado seu direito de defesa e reiterando o direito ao crédito pleiteado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente processo versa sobre a não homologação da DCOMP apresentadas no
valor de R$ 72.383,16.
Conforme narrado, a DRF de origem negou a homologação por ter identificado na
DCTF referente a Junho/2006 da Recorrente um débito de mesmo valor ao crédito pleiteado para
o qual este já teria sido alocado.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902753/2009-41

A Recorrente alega que tal débito jamais existiu, tendo se tratado de mero erro de
preenchimento e providenciou a retificação da citada DCTF (fls. 22 a 55).
Em que pese a retificação apresentada, a DRJ de origem negou provimento sob o
fundamento de que a mera retificação da declaração não é suficiente para o reconhecimento do
crédito, sendo necessária a comprovação da inexistência do débito que fora corrigido.
Inobstante a Recorrente traz em seu recurso que tal decisão seria nula, devendo os
autos serem baixados para novo julgamento, pois entendeu que a DRJ deliberadamente
desrespeitou o devido processo legal e o seu direito de defesa ao recusar pedido para juntada de
novos documentos posteriores.
Ora, o pedido a que se refere a Recorrente trata-se de requerimento genérico de
protesto de produção posterior de provas, sem contudo ter citado ou demonstrado a intenção de
produzir qualquer outra prova além da DCTF que colacionou.
Nestes termos, a negativa da decisão de piso não só foi correta como era até
mesmo previsível, afinal, sem a indicação por parte da Interessada de que estaria trabalhando
para trazer alguma prova específica que não fora possível apresentar no prazo da Manifestação,
não há circunstância concreta a ser analisada, o resultado não poderia ser outro.
Outrossim, a única prova apresentada pela Recorrente, qual seja a DCTF, foi
devidamente analisada pela decisão atacada, que não só consignou ser insuficiente para a
comprovação necessária nestes autos como indicou à Recorrente todos os meios que esta deveria
se utilizar para tanto: “registros contábeis de conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão
desse direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário Razão e Lalur, etc.”
Desta forma, não há qualquer razão na alegação da Contribuinte, não havendo
qualquer desrespeito ao seus direitos na decisão de piso, portanto, REJEITO esta preliminar.
Quanto ao mérito, a Recorrente se limitou a, em apenas um parágrafo, repetir que
recolheu indevidamente DARF referente a estimativa mensal de IRPJ do mês de Junho/2006
quando, na verdade, não havia estimativa para recolher, o que entende estar comprovado pela
DCTF que anexou.
Em que pese não tenha sequer citado tal documento em suas razões, observo que
foi juntado o Balancete Analítico de Junho/2006 (fls. 268 a 303).
Inobstante ao fato de ser dever da parte que pretende produzir a prova o seu
desenvolvimento e exposição, buscando estabelecer as conexões necessárias entre os dados do
documento e os fatos que se pretende elucidar, em análise espontânea deste Relator, não
consegui deduzir qualquer informação do documento apresentado que pudesse indicar o direito
alegado pela parte.
Assim, considerando a ausência de elementos capazes de sustentar os fatos
narrados pela Recorrente, mesmo após as indicações dadas pela decisão de piso, não há como se
acolher as razões recursais.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902753/2009-41

Desta forma, VOTO por REJEITAR a Preliminar de Nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de primeira
instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital